Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FELIPE CARLOS ALMEIDA, em favor de VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos de no 1000556-06.2021.8.11.0086, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sustenta o Impetrante que, em 06/02/2021, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Assevera que, não encontra-se presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a justificar o decreto da prisão preventiva.
Argumenta que, a alegação em abstrato de garantia da ordem pública não se presta a fundamentar a medida excepcional do decreto prisional.
Afirma que, trata-se de réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo.
Alega que, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.
Aduz que afigura-se ilegal a prisão preventiva, quando esta for mais severa que eventual pena aplicada ao final do processo.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indícios suficientes de autoria, prova da existência do crime e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Na hipótese, verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva mostra-se acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, em razão dos elementos de prova apreendidos em conjunto com o paciente.
Registre-se que, o paciente foi preso em flagrante, na posse de três fuzis, arma de uso restrito, seis carregadores, cento e noventa munições, além de um quilo e duzentos de pasta base de cocaína, dinheiro em espécie, onze cartões de crédito e dois celulares; elementos que evidenciam forte indício com a prática de atividade relacionada ao crime.
Feitas estas considerações, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao decreto da prisão preventiva, motivo pelo qual, o ato objurgado deve permanecer incólume.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
Ainda a corroborar o entendimento ora esposado:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. EXPRESSIVO MATERIAL BÉLICO APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - 1,910kg (um quilo, novecentos e dez gramas) de cocaína; 81g (oitenta e um gramas) de crack; 4,381kg (quatro quilos, trezentos e oitenta e um gramas) de maconha - e de material bélico (25 munições de arma de fogo de calibre .32; 73 munições calibre . 380; 10 munições de calibre .38; e um colete balístico). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 134.158/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021)
Cumpre esclarecer ainda que, não há falar na concessão de liberdade provisória, face à suposta ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado ao paciente, tendo em vista que, em recente decisão, proferida pela Suprema Corte, nos autos do HC 1888820 MC/ DF, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, restou consignada a possibilidade de sua não concessão, na hipótese em que a soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mostrar-se manifestamente inadequada ao caso concreto ou causar demasiado risco à segurança pública; em princípio, o caso dos autos.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisite-se informações à autoridade indigitada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista